Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709296-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0700965-76.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL e ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FCEP, decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Decisão de ID 24587263 deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões contrapondo as razões recursais e pugnando, em preliminar, pela revisão e/ou revogação da decisão que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca de eventual não conhecimento do pedido feito em contrarrazões por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2021 13:33:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador